Tribunal: TJDFT
Processo: 0751192-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Localização de bens. Sistemas. Informatizados. Renovação. Diligências. Esgotadas. Acesso. Satisfatividade, efetividade e cooperação processual. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com o objetivo de reforma da decisão que indeferiu a pesquisa pelos sistemas informatizados Sisbajud, Renajud, Infojud e SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a utilização dos sistemas informatizados na ação de execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A fase de execução deve ser orientada pela efetividade e pela satisfação do crédito exequendo, sendo a utilização de sistemas tecnológicos de pesquisa patrimonial um recurso que agrega celeridade e cooperação à jurisdição.
4. Autoriza-se a renovação das diligências, no sistema informatizado do Poder Judiciário, Sisbajud, Renajud, Infojud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
5. Constatado o esgotamento dos meios convencionais para a localização de bens, justifica-se a autorização para uso do SNIPER, que centraliza e cruza informações de diversas bases de dados, possibilitando maior eficiência na identificação de vínculos patrimoniais e societários úteis à execução.
6. A negativa de utilização dos sistemas informatizados, incluindo o SNIPER, sem motivo fundamentado, prejudica os objetivos da execução e pode ser interpretada como obstáculo à realização do direito creditório dos exequentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1685553, 07015025820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 20/4/2023.; Acórdão 1679664, 07030667220238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023., e Acórdão 1675516, 07333838720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.